Tribunal: STF
Processo: ACO 3214
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito constitucional e financeiro. Ação cível originária. Conflito federativo. Inscrição de Estado-membro em cadastro federal de inadimplência.
1. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar casos que envolvam a inscrição de Estado-membro em cadastros federais de inadimplência, com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição. Precedentes.
2. Viola o devido processo legal a inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência antes da efetiva instauração e do julgamento de tomada de contas especial. Precedentes.
3. Pedido julgado procedente.
    1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de antecipação de tutela, proposta pelo Estado de Sergipe em face da União. O Estado requer, em síntese, que se reconheça a nulidade de sua inscrição nos cadastros de inadimplentes da Administração Pública Federal (cauc/siafi/cadin), com relação ao Convênio MTE/SPPE/CODEFAT nº 105/2012 (SICONV nº 776536/2012, exercício 2012). Afirma que a Tomada de Contas Especial, até a data do protocolo da ação, não tinha sido instaurada. 
    2. O autor alega que recebeu o Ofício nº 3763/2018/CGPC/SPPE/MTE, de 31 de agosto de 2018, notificando-o sobre o lançamento da inscrição da Secretaria de Estado da Mulher, da Inclusão e Assistência Social do Trabalho e dos Direitos Humanos SEIDH como inadimplente no Sistema de Administração Financeira do Governo Federal SIAFI e no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal- CADIN, referente a não aprovação da prestação de contas do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT nº 105/2012, firmando entre a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego SPPE/MTE e a citada Secretaria, para execução das Ações de Qualificação Social e Profissional do Plano Territorial de Qualificação PlanTeQ.
    3. Deferi o pedido de tutela de urgência, a fim de suspender a inscrição do Estado nos cadastros federais de inadimplência com relação ao convênio em referência. A União interpôs Agravo Interno.
    4. A União apresentou contestação na qual alega, em síntese, a obrigatoriedade de realização da inscrição em caso de irregularidade no cumprimento do convênio, ou até mesmo de obrigações tributárias; bem como a voluntariedade das transferências, que não constituem um direito do Estado, mas um ato de depende do preenchimento de determinados requisitos.
    5. As partes não requereram a produção de provas, por entenderem tratar-se de questão de direito. Apresentaram razões finais, reafirmando os argumentos anteriormente defendidos.
    6. A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência do pedido, por entender que a inscrição nos cadastros federais de inadimplência não configura ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório.
    7.  É o relatório. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal é competente para conhecer e julgar originariamente as causas que envolvam a inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência, ante a presença de conflito federativo (art. 102, I, f,  da Constituição). Nesse sentido: ACO 2.131-TA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 18.04.2013.
    9.  A jurisprudência desta Corte, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, tem reconhecido a possibilidade de julgamento monocrático em casos análogos ao presente, em razão da existência de precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal envolvendo a matéria em análise (ACO 1.123, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 06.11.2014; ACO 2416 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 17.03.2016).
    10.  O pedido anulatório da inscrição em cadastro de inadimplência federal deve ser acolhido em razão da violação ao princípio do devido processo legal. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a necessidade da instauração e julgamento da tomada de contas especial antes da inscrição do Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência. Nesse sentido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ACO 2.131-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, definiu que viola o princípio do devido processo legal a inscrição de ente federativo no cauc/siafi/cadin sem que se estabeleça a garantia do contraditório e da ampla defesa. Confira-se a ementa do julgado:
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA (…) CAUC/SIAFI INCLUSÃO, NESSE CADASTRO FEDERAL, DE ESTADO MEMBRO (POR EFEITO DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO COM A UNIÃO FEDERAL) SEM QUE SE TENHA PROCEDIDO À PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL A QUESTÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE CARÁTER PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO, PELAS ENTIDADES ESTATAIS, EM SEU FAVOR, DA GARANTIA DO DUE PROCESS OF LAW. VIOLAÇÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (TAMBÉM APLICÁVEL AOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER MERAMENTE ADMINISTRATIVO) (…) A QUESTÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE CARÁTER PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO […].”
    11.  Nesse mesmo sentido, o Plenário do STF julgou o RE 1.067.086/BA, Relª. Minª. Rosa Weber, sob o rito da repercussão geral. 
    12.  Assim, considerando que não se comprovou a instauração e o julgamento de tomada de contas especial, é ilegítimo o ato de inscrição do Estado em cadastro de inadimplentes.
    13.  Por todo o exposto, julgo procedente o pedido, para anular a inscrição do Estado de Sergipe nos cadastros federais de inadimplência com relação ao Convênio MTE/SPPE/CODEFAT nº 105/2012 (SICONV nº 776536/2012, exercício 2012), prejudicado o Agravo Interno interposto pela União. 
    14.  Sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996). Fixo os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015. 
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 25 de agosto de 2021.
      Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator